Tribunal: TJES
Processo: 0000146-66.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-66.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VITOR MANOEL LONDES SILVA e outros

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 562 dias-multa. A defesa suscita nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria. O Ministério Público requer a fixação de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, evidenciadas pela visualização externa de drogas no interior do imóvel.

4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial diante da situação flagrancial.

5. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que atestam a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes.

6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais possuem valor probatório, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos.

7. A quantidade, variedade das drogas e a presença de instrumentos típicos da traficância evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

8. A dosimetria da pena observa o art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

9. A eventual confissão extrajudicial não enseja redução da pena, pois seria compensada com a agravante da reincidência.

10. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal, cabendo eventual suspensão de exigibilidade ao juízo da execução.

11. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica, inexistente no caso, não sendo possível presumir o dano
in re ipsa
no crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em situação de flagrante delito, desde que fundada em elementos concretos que indiquem a prática criminosa.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

4. A compensação entre confissão e reincidência afasta a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

5. A fixação de danos morais coletivos no processo penal exige instrução probatória específica, não sendo presumida no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III, e 42; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25/05/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VITOR MANOEL LONDES SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida, no ID nº
18509041
, pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Razões recursais apresentadas no ID nº
18509042
, nas quais a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu pela fragilidade probatória. Quanto à dosimetria da pena, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação de patamar de exasperação inferior, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Razões recursais apresentadas pelo
Parquet
(ID nº
18509044
), requerendo a condenação do réu ao pagamento de reparação pelos danos coletivos causados, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões da Defesa pelo desprovimento do recurso ministerial (ID nº
18509053
) e contrarrazões da Acusação pelo não provimento do apelo defensivo (ID nº
18984307
).

A Douta Procuradoria de Justiça, nos ID nº
18828373
e
19051050
, opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso da defesa, respectivamente.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
VITOR MANOEL LONDES SILVA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da Sentença proferida, no ID nº 18509041, pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da violação de domicílio. Subsidiariamente, requer a absolvição do réu pela fragilidade probatória. Quanto à dosimetria da pena, busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação de patamar de exasperação inferior, bem como a incidência da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, o
Parquet
requer a condenação do réu ao pagamento de reparação pelos danos coletivos causados, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões da Defesa pelo desprovimento do recurso ministerial e contrarrazões da Acusação pelo não provimento do apelo defensivo.

A douta Procuradoria da Justiça opinou pelo provimento do apelo ministerial e pelo desprovimento do recurso da defesa.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Noticiam as peças do incluso APFD que serve de base a presente denúncia que no dia 20 de dezembro de 2024, por volta das 09:00h, na Rua Pedro Magnago, bairro Aracuí, nesta cidade de Castelo/ES, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão Policiais, lograram êxito em apreender na residência utilizada pelo ora denunciado, 5,385kg da substância entorpecente conhecida como maconha, 10g de crack e 5g de cocaína, além de uma balança de precisão, sacolas plásticas, a quantia de R$ 203,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo de fabricação artesanal.

Consta dos autos que o denunciado usava a residência para realizar a mercancia de entorpecentes, sendo que esta se localiza próximo a um Posto de Saúde, circunstância esta que atrai maior número de usuários e traficantes, incidindo, pois, na majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. (...)

O apelante pretende seja reconhecida a nulidade das provas colhidas por suposta violação de domicílio. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, consoante a prova oral coligida, os agentes policiais relataram, de forma uníssona, que, ao se aproximarem do imóvel, foi possível visualizar, do lado externo, substâncias entorpecentes espalhadas no interior da residência, inclusive sobre móveis e em bolsa entreaberta, circunstância que caracteriza situação de flagrante delito.

Diante desse cenário, o ingresso no imóvel deu-se de forma legítima, amparado pela exceção constitucional ao direito à inviolabilidade domiciliar, não havendo falar em ilicitude das provas obtidas.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 5,385kg (cinco quilos, trezentos e oitenta e cinco gramas) de maconha, 10g (dez gramas) de crack, 5g (cinco gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão, sacolas plásticas, a quantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais) em espécie e um simulacro de arma de fogo de fabricação artesanal.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Os depoimentos dos policiais militares Luiz Gustavo de Oliveira, Arthur Fim Belote e Glauber da Silva Gomes são harmônicos e coerentes ao descrever que, após receberem informações de populares acerca da ocultação de drogas na residência, deslocaram-se até o local, onde, ainda do lado externo, puderam visualizar expressiva quantidade de entorpecentes espalhada no interior do imóvel, inclusive sobre móveis e no interior de uma bolsa entreaberta.

Relataram que, diante da situação de flagrância, ingressaram na residência, ocasião em que localizaram o acusado em seu interior, tendo este, inclusive, tentado se evadir, sendo contido pelos agentes que realizavam o cerco. As testemunhas também afirmaram que o imóvel era utilizado para ocultação de drogas, bem como que o réu foi encontrado no local onde os entorpecentes estavam armazenados.

Ademais, informaram que, na fase inquisitorial, o acusado chegou a assumir a posse das substâncias, afirmando que as guardava a pedido de terceiro, versão posteriormente retratada em juízo.

Nesse contexto, destaco a jurisprudência desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório judicial, negou a traficância, afirmando que apenas estava temporariamente na residência, sem conhecimento da existência das drogas, alegando ainda que assumiu a posse dos entorpecentes na fase policial por orientação de terceiros e por temor.

No entanto, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais, aliados às circunstâncias da apreensão de grande quantidade de drogas, balança de precisão, material para fracionamento e simulacro de arma de fogo, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa em razão da circunstância preponderante do art. 42 da Lei de Drogas.

Com efeito, considerando a grande quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, reputo idôneo o desvalor do referido vetor.

Quanto ao patamar de exasperação, ao contrário do que defende o apelante, verifico que o Juízo
a quo
utilizou fração inferior àquelas consideradas ideais pelos Tribunais Superiores, quais sejam, 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

Na segunda fase, ainda que se considerasse a confissão parcial na fase inquisitorial, versão alterada pelo réu sob o crivo do contraditório, registro que foi considerada pelo magistrado sentenciante a reincidência do acusado, o qual olvidou-se de aplicá-la, inobstante ter assinalado na primeira fase dosimétrica que o faria. E, desse modo, a atenuante da confissão seria compensada, parcial ou integralmente, com a referida agravante.

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada.

Com relação ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Por fim, no que se refere ao recurso ministerial relativo à condenação em indenização por dano moral coletivo, da leitura dos autos, verifico que a questão não fora discutida no curso da instrução processual.

Não se nega que o tráfico de drogas gera danos à coletividade em diversos aspectos, contudo, não há nos autos parâmetros e balizas para a fixação do montante mínimo, o que inviabiliza às partes o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos demanda instrução probatória específica, como requisito essencial para assegurar o pleno exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A tese do dano in re ipsa para os danos morais coletivos no tráfico de drogas não encontra respaldo majoritário nesta Corte, pois a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida não são suficientes para presumir um dano moral coletivo que dispense comprovação.
” (AgRg no AREsp n. 2.948.457/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025).

Importa ressaltar, outrossim, o entendimento desta Corte de Justiça atribuindo ao Juízo Cível eventual discussão acerca do montante indenizatório a título de danos morais coletivos. Nesse sentido: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Orgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022 e Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021.

Assim, não há que se falar em condenação do acusado em reparação por danos morais coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.